Tribunal: TJPA
Processo: 0818399-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818399-09.2021.8.14.0401

APELANTE: EDINILSON LIMA FERREIRA, TONY MARCEL NUNES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. recurso desprovido. manutenção da condenação.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Edinilson Lima Ferreira e Tony Maciel Nunes Rodrigues contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhes penas privativas de liberdade em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade no reconhecimento de um dos recorrentes, absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante de concurso de agentes, redução da pena-base ao mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

ii. questão em discussão

2. A análise do recurso envolve cinco questões principais: (i) validade do reconhecimento de Tony Maciel Nunes Rodrigues à luz do art. 226 do CPP; (ii) suficiência de provas para a condenação de Tony Maciel; (iii) possibilidade de afastamento da majorante de concurso de agentes; (iv) adequação da dosimetria das penas; e (v) cabimento da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento de Tony Maciel, ainda que sem cumprimento rigoroso ao art. 226 do CPP, encontra respaldo em elementos probatórios robustos, como o depoimento da vítima e a apreensão de objetos roubados na posse dos réus.

3.1 O conjunto probatório, que inclui confissões e depoimentos testemunhais, confirma a participação de ambos os recorrentes no delito, afastando a alegação de insuficiência de provas.

3.2 A coordenação entre os réus durante o crime evidencia o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes, justificando a manutenção da majorante.

3.3 A elevação da pena-base em um ano acima do mínimo legal fundamentou-se na gravidade das circunstâncias do crime, particularmente a invasão de domicílio, compatível com o disposto no art. 59 do Código Penal.

3.4 A reincidência dos réus justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento de acusado não rigorosamente conforme o art. 226 do CPP é válido se corroborado por elementos probatórios robustos." "A configuração do concurso de agentes no roubo exige a demonstração de liame subjetivo entre os autores, devidamente comprovado nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, II, e 33, § 2º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no HC n. 900.453/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias nove e finalizada aos dezesseis

dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edinilson Lima Ferreira
e
Tony Maciel Nunes Rodrigues
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de
roubo majorado
pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das seguintes penas:
Edinilson Lima
: 06 (seis) anos e 08 meses de reclusão
, além de
90 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, e
Tony Maciel Rodrigues:

0
7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
129 dias-multa
, em regime inicial
fechado.

A denúncia narra que:

“No dia 29/11/2021, por volta das 21h, em um comércio localizado na Rua Alegria, nº 69, Bairro Coqueiro, nesta Capital, os acusados Edinilson Lima Ferreira e Tony Maciel Nunes Rodrigues, em união de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima César Macêdo Figueiredo, uma bolsa contendo peças de roupa.

No local e hora acima referidos, a vítima encontrava-se em sua residência onde possui um comércio, quando foi surpreendida pelos denunciados que chegaram em uma motocicleta, Tony Maciel Nunes Rodrigues com o simulacro de arma de fogo na mão, anunciou o assalto, enquanto Edinilson Lima Ferreira, recolheu os pertences da vítima, empreendendo fuga, em seguida, os autores.

Após o ocorrido, um vizinho da vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que iniciou o acompanhamento e após um movimento brusco do carona, a Polícia Militar efetuou um disparo que atingiu o pé esquerdo do denunciado Tony, fazendo com que os dois se desequilibrassem e caíssem da motocicleta.

Foram encontrados com os denunciados os bens roubados, além de 2 (dois) aparelhos celulares, um da marca/modelo Samsung e outro da marca/modelo Motorola e também identificado que a motocicleta modelo/marca Yamaha Factor YBR 125, placa OFN 9F459, utilizada para cometer o delito, era oriunda de roubo.

Na Delegacia, a vítima realizou o recolhimento dos denunciados como as pessoas que o roubaram, sendo realizado o auto de entrega da res furtiva.

Realizadas Diligências investigativas, foi encontrada a dona da motocicleta modelo/marca Yamaha Factor YBR 125, sendo realizada a entrega do veículo. Ela não reconheceu os ora denunciados como autores do roubo, sendo tal fato apurado no BOP 00352/2021101202-6, conforme informou a Autoridade Policial em seu Relatório Final.”

A defesa dos réus pleiteia, em suas
razões
(ID 18400308/18400310), a
nulidade do reconhecimento
de
Tony Maciel Nunes Rodrigues
, alegando violação ao
art. 226 do CPP
, em razão de irregularidades no procedimento e de que a vítima, abalada por evento traumático, foi induzida a identificá-lo; a
absolvição
de
Tony Maciel
por
insuficiência de provas
, o
afastamento
da majorante de
concurso de pessoas
para ambos os réus, e, ainda, o redimensionamento da
pena-base
ao
mínimo legal
, e, também, a a
lteração
do
regime
inicial de cumprimento de
pena
de ambos para o
semiaberto
.

Em
contrarrazões
(ID 18400318), o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação”
(Textual) (ID 19591323)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Edinilson Lima Ferreira
e
Tony Maciel Nunes Rodrigues
, condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A defesa apresentou recurso com diversos pleitos, os quais serão analisados separadamente.

1. Da nulidade do reconhecimento de Tony Maciel Nunes Rodrigues por violação ao art. 226 do CPP

A defesa sustenta que o reconhecimento de
Tony Maciel
foi realizado em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 226 do CPP, alegando que a vítima foi induzida em erro devido à situação de trauma.

O art. 226 do CPP recomenda que o reconhecimento seja realizado preferencialmente com a apresentação de pessoas semelhantes em fila, para evitar indução da vítima. Nos autos, verifica-se que o reconhecimento ocorreu de forma direta, sem observância estrita às formalidades legais.

No entanto, a jurisprudência pacífica do STJ tem relativizado o cumprimento rigoroso do art. 226 do CPP, desde que o ato de reconhecimento esteja corroborado por outros elementos probatórios robustos, o que é constatado no caso em análise.

A vítima César Macêdo Figueiredo
narrou, em juízo, que estava em casa, de costas, arrumando a bomba de água, quando ouviu alguém dizendo para ficar quieto. Ao virar, viu um homem com algo que parecia ser uma arma. Disse que outro estava na moto, esperando para a fuga.

Enfatizou que reconheceu ambos os réus na delegacia.

O policial militar Leymir da Silva Reis,
por sua vez, disse que eles foram acionados por um morador que relatou o roubo, que eles seguiram os suspeitos, momento em que o carona fez menção de sacar algo, razão pela qual dispararam, e atingiram o pé do réu, conseguindo detê-los.

Enfatizou que foi recuperada a bolsa da vítima, além de terem encontrado celulares e um simulacro.

Portanto, embora o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, o conjunto probatório se mostra suficiente para validar a identificação de Tony Maciel.
Deste modo, rejeito o pedido de nulidade.

2. Do pedido de absolvição de Tony Maciel Nunes Rodrigues por insuficiência de provas

A defesa alega que
não há provas
suficientes para condenar Tony Maciel, sustentando que o
acusado Edinilson
Lima Ferreira
confessou
o crime
e eximiu Tony
de responsabilidade.

A
confissão de Edinilson
é
isolada
e
não elimina
a possibilidade de
participação de Tony
. Os depoimentos da vítima e dos policiais corroboram a narrativa de incluí-lo entre os dois apelantes. Além disso, os bens subtraídos foram encontrados na posse de ambos.

O policial militar
Fernando Henrique da Silva Albenas
, relatou em juízo que um mototáxi lhes comunicou que dois rapazes em uma motocicleta teriam cometido um roubo, razão pela qual passaram a acompanhá-los. Explicou que um deles fez menção de que ia sacar uma arma de fogo, motivo pelo qual foi alvejado com um tiro, o que permitiu sua detenção.

Portanto, os elementos nos autos confirmam a participação de Tony Maciel no crime, razão pela qual rejeito o pedido de absolvição
.

3. Do pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas para ambos os réus

A defesa argumenta que não há provas suficientes do liame subjetivo entre os réus, essencial para a configuração do concurso de pessoas.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, aliados à confissão de Edinilson, indicam que os réus agiram de forma coordenada: enquanto um realizava a subtração dos bens, o outro aguardava para garantir a fuga. Assim, restou comprovado o concurso de pessoas.

A vítima, em seu depoimento,
enfatizou que
enquanto um
o
ameaçava
, o
outro
estava na
moto
. Tudo aconteceu muito rápido, mas
era evidente que estavam juntos.

Portanto, há provas robustas do concurso de pessoas, razão pela qual rejeito o pedido de exclusão da majorante.

4. Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a fixação da pena-base dos réus acima do mínimo legal. Para melhor análise, colaciono trecho das decisões. Vejamos:

“1 – Do réu
EDINILSON LIMA FERREIRA

O réu agiu com culpabilidade normal ao delito, nada tendo a valorar; no tocante a antecedentes criminais, responde a dois inquéritos policiais em andamento (autos de nº 0802798- 26.2022.8.14.0401 e 0814252-58.2021.8.14.0006), sem informação de sentença penal transitada em julgado, não podendo assim serem usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC. É, ainda, reincidente específico, pois ao tempo do crime possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0033532-37.2015.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém/PA), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; sem informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado;
circunstâncias gravíssimas, pois o crime fora cometido mediante invasão de domicílio, o que merece maior reprovação, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime
; informações não provadas sobre o motivo do crime; não houve consequências além das próprias prevista acerca do delito de roubo.

Neste sentido, considerando as circunstâncias gravíssimas do delito, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Incidem a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, pois ao tempo do crime possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0033532- 37.2015.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), as quais compensam-se, por serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB e tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP), onde ficou definido que a confissão reflete a personalidade do acusado, mantendo assim a pena 05 (cinco) anos de reclusão.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 90 (noventa) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em virtude das circunstâncias gravíssimas do crime e da reincidência do réu.”

“2 – Do réu TONY MACIEL NUNES RODRIGUES O réu agiu com culpabilidade normal ao delito, nada tendo a valorar; no tocante a antecedentes criminais, responde a duas ações penais em curso – autos de nº 0000956-14.2012.8.14.0007 (Vara Única de Baião) por roubo majorado e autos de nº 0011024-05.2012.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém) pelo delito do art. 299 do CPB, sem informação de sentença penal transitada em julgado, não podendo assim serem usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC. É, ainda, reincidente específico, na medida em que possuía ao tempo do delito uma sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 11/08/2021 pelo crime de roubo majorado – autos de nº 0004564-36.2011.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; sem informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado; sem informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado;
circunstâncias gravíssimas, pois o crime foi cometido mediante invasão de domicílio, o que merece maior reprovação, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime
; informações não provadas sobre o motivo do crime; não houve consequências além das próprias prevista acerca do delito de roubo.

Neste sentido, considerando as circunstâncias gravíssimas do delito, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Sem atenuantes.

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía ao tempo do crime uma sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 11/08/2021 por roubo majorado – autos de nº 0004564-36.2011.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, encontrando-se o quantum de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em virtude das circunstâncias gravíssimas do crime e da reincidência do réu. [...]”

Como se vê, o magistrado de primeiro grau, ao fazer a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal, pela negativação do vetor das
circunstâncias do crime
, justificando que os réus invadiram a residência da vítima para a prática do roubo, o que extrapola a gravidade do tipo penal em análise.

Embora o roubo seja, em si, grave, o fato de ocorrer em um local que deveria ser inviolável, como a residência da vítima,
agrava a situação.

Portanto, a
elevação da pena-base em um ano acima
do mínimo legal, em razão da
invasão da residência
foi devidamente
fundamentada
, razão pela qual
rejeito o pedido
de fixação no mínimo legal.

5. Do pedido de alteração do regime inicial para o semiaberto

Por último, a defesa pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, argumentando que a fixação do regime fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo.

Diante da
reincidência
dos recorrentes, a fixação do regime inicial fechado revela-se adequada e em consonância com as disposições do artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, observando-se os requisitos estabelecidos pela legislação penal.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2. In casu, a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do §2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes, ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 900.453/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”
Destaquei.

Nesses termos,
rejeito o pedido de alteração do regime inicial.

Ante o exposto, acampando o parecer ministerial, conheço dos recursos e os julgo DESPROVIDOS, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive a dosimetria da pena e o regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024